Tribunal: STJ
Processo: 0000884-63.2024.8.26.0624
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2807273 - SP (2024/0449547-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por ausência de demonstração de divergência e por serem inviáveis
contra decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível embargos de divergência
contra decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embargos de
divergência não são admitidos contra decisão monocrática, pois exigem
pronunciamento de órgão colegiado.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela decisão
embargada, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de divergência não são admitidos contra decisão
monocrática. 2. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do recurso
especial não foi apreciado pela decisão embargada".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 266; CPC, art. 1.043; Lei no 11.343/2006.
STJ, AgRg nos EAREsp 1.620.074/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.09.2020; STJ, AgRg nos EDv nos EAREsp
2.411.382/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08.05.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47486894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cb19821-e7c8-4b66-8d49-6f8a06e105f3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47486894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cb19821-e7c8-4b66-8d49-6f8a06e105f3

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2807273 - SP (2024/0449547-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, por ausência de demonstração de divergência e por serem inviáveis
contra decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível embargos de divergência
contra decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embargos de
divergência não são admitidos contra decisão monocrática, pois exigem
pronunciamento de órgão colegiado.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela decisão
embargada, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 315 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47290632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2025 13:33:15
Código de Controle do Documento: bb16596c-0d1f-4a91-a91d-25996b9e83c3

Tese de julgamento: "1. Embargos de divergência não são admitidos contra decisão
monocrática. 2. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do recurso
especial não foi apreciado pela decisão embargada".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 266; CPC, art. 1.043; Lei no 11.343/2006.
STJ, AgRg nos EAREsp 1.620.074/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09.09.2020; STJ, AgRg nos EDv nos EAREsp
2.411.382/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA
contra a decisão de fls. 115/117 em que a presidência desta Corte indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, porquanto não foi demonstrada a
divergência e por ser inviável contra decisão monocrática.
O agravante sustenta a necessidade da concessão do indulto presidencial.
Afirma que "[...] não há julgamentos ou julgados que definam de forma universal e
abrangente que as multas penal em dinheiro da lei 11343/2006 não recebam o Indulto.
Por ser uma questão de direito que vai ter que ter um julgado unanime para definir se a
multa penal do artigo 11343/2006 tem direito ao Indulto Presidencial. No caso de José
Benedito essa multa penal em dinheiro que está sendo exigido e cobrado do agravante
tem direito ao Indulto Presidencial. Por força legal dos decretos presidencial de final de
ano. Fundamento e justifico as alegações legais acima. Não há no Decreto
Presidencial uma óbice para que a multa da lei 11343/2006 não tenha direito ao
(fl. 134).
Indulto"
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Conforme entendimento desta Corte, não são admitidos embargos de
divergência contra decisão monocrática.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
PARADIGMA
EXTRAÍDO DE ARESTO OBTIDO DO JULGAMENTO DE
Documento eletrônico VDA47290632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2025 13:33:15
Código de Controle do Documento: bb16596c-0d1f-4a91-a91d-25996b9e83c3

HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de divergência
exigem como condição processual para sua admissão o
pronunciamento de Órgão Colegiado, nos termos do art.
266 do RISTJ e do art. 1.043 do Código de Processo Civil,
de modo que não são admitidos contra decisão
monocrática de Relator" (AgRg nos EAREsp n. 1.620.074
/SP,
relator
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
9/9/2020
11/9/2020
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp n. 1.880.566
/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2020
15/12/2020

Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabem
embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pela
decisão embargada. No caso, o agravo em recurso especial sequer foi conhecido, em
razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ, o que atrai, para a hipótese, a incidência da
Súmula n. 315 desta Corte.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA
EXAME DE REGRAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PRECEDENTES.
I - A inexistência da divergência suscitada é
manifesta, uma vez que o recurso especial interposto pela
recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o seu
mérito analisado por órgão colegiado do Superior Tribunal
de Justiça. Incidência, por analogia, da Súmula n. 315,
STJ. Precedentes.
II - São incabíveis embargos de divergência a fim
de discutir regras técnicas relativas à admissibilidade do
recurso especial.
Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de
habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência porque o Relator não teria autoridade para,
monocraticamente, desconstituir o resultado de julgado
proferido por outra Turma e a Seção não teria, igualmente,
competência constitucional para conceder a ordem contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 2.411.382/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2024
10/5/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47290632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2025 13:33:15
Código de Controle do Documento: bb16596c-0d1f-4a91-a91d-25996b9e83c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.807.273 / SP
Número Registro: 2024/0449547-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008846320248260624
10079582520228260624
8846320248260624
884632024826062410079582520228260624
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA
ADVOGADO : HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA47459038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: a470d6e8-0408-4da2-a76b-4aa3e7083d79

(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:43
Código de Controle do Documento: a470d6e8-0408-4da2-a76b-4aa3e7083d79